Tribunal: TJBA
Processo: 8092634-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092634-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO e outros Advogado(s): ADRIANO ALMEIDA FONSECA (OAB:BA13868-A) APELADO: MARIA DE LOURDES MERLIN SILVA e outros Advogado(s): DANIEL BORGES AMBROSI (OAB:BA23153-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO APLICABILIDADE DE IMPENHORABILIDADE NOS CASOS DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ART. 3º, INCISO V, DA LEI nº 8.009/1990. INTERVENIENTES ANUENTES GARANTIDORES. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO BEM DADO EM GARANTIA. OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS EM ESCRITURA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE EXPRESSAMENTE ASSUMIDA PELAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CESSÃO DE QUOTAS NEGOCIADAS. MANUTENÇÃO DA HIPOTECA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 1234567-89.2023.8.05.0001; Recorrentes: Marcelo de Oliveira Guimarães Filho e Érika Angioletti Guimarães; Recorridos: Maria de Lourdes Merlin Silva e Carlos Dalberto de Andrade; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator